Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO DE OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ONDE A CRIANÇA RESIDE COM SEU GENITOR. SÚMULA 383 DO STJ.
1. O enunciado 383 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, o foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
2. O Tribunal de Justiça do Pará, em julgamento de agravo de instrumento, declinou da competência da ação de guarda c/c com busca e apreensão de menor para “uma das Varas de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal”, em razão de a criança residir com seu genitor nesta unidade da federação, precisamente em Taguatinga. Neste Tribunal, em atenção ao disposto no enunciado 383 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o feito deveria ter sido distribuído de maneira aleatória a uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Contudo, foi distribuído para uma das Varas de Família de Brasília, mais precisamente, o juízo suscitado. Acertadamente, em obediência ao enunciado sumulado acima indicado e corrigindo equívoco administrativo deste Tribunal, o juízo suscitado remeteu os autos para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga para distribuição aleatória a uma das Varas de Família, o que se deu em relação ao juízo suscitante, 3a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que é o competente para o processo e julgamento desta demanda, haja vista o menor residir com seu genitor, ora réu, naquela região administrativa. Desse modo, não há que se falar em prevenção do juízo suscitado, uma vez que o feito deveria ter sido distribuído a uma das Varas de Família de Taguatinga em razão de lá residir o menor com seu pai, em atenção ao que preconiza o enunciado 383 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Declarado competente o juízo suscitante (Juízo da Terceira Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).